Tribunal: TJDFT
Processo: 0730105-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOTEAMENTO IRREGULAR. CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. RECADASTRAMENTO DE CONDÔMINOS. REMANEJAMENTO E EXCLUSÃO DE LOTES. ILEGALIDADE. CONSENTIMENTO DO CONDÔMINO. OCUPAÇÃO DE LOTE DE TERCEIRO. ASSUNÇÃO DO RISCO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA DO CONDOMÍNIO. DIREITO DE REGRESSO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 934 do Código Civil estabelece que "Aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for descendente seu, absoluta ou relativamente incapaz". 1.1. A regra garante o direito de exigir o reembolso àquele que, em nome de terceiro, adimpliu dívida, que não era sua responsabilidade. O exercício desse direito demanda, portanto, a comprovação do efetivo pagamento por aquele que assumiu a obrigação de indenizar imputado a outrem, bem como a responsabilidade do devedor original.
2. A decisão judicial transitada em julgado, que ensejou o Cumprimento de Sentença em que as partes entabularam acordo para pagamento de montante atinente às perdas e danos fixados pela impossibilidade de reintegração na posse, não imputou responsabilidade ao condomínio, não havendo que se falar, assim, em direito ao ressarcimento.
3. A autoridade da coisa julgada recai sobre o dispositivo da decisão judicial, na qual o juiz resolve a lide, e não sobre a fundamentação ou os motivos que o levaram à conclusão. 3.1. Cabia à parte interessada promover a devida integração da decisão para fazer incidir sobre o condomínio o dever de arcar com as perdas e danos, o que não foi observado no caso.
4. Recurso conhecido e não provido.